Tribunal: STF
Processo: RE 74854
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
I.C.M. - CONTRIBUINTE QUE SE CREDITA, PARA DEDUÇÃO PARCELADA NO
PAGAMENTO DESSE TRIBUTO, QUE SERIA DEVIDO NO EXERCÍCIO DE 1967, DE
PRODUTOS TRANSFERIDOS PELA SUA FABRICA EM OUTRO ESTADO PARA S.PAULO,
NO CORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 1966, E ONERADOS PELO IMPOSTO DE
VENDAS E CONSIGNAÇÕES DEVIDOS AO ESTADO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO
ART. 2 DA LEI 4.784/65;
2) - REPULSA DE TAL PRETENSAO PELO FISCO, COM BASE NO A.C. N. 27,
VENCIDO AQUELE EM AMBAS AS INSTANCIAS ORDINARIAS EM AÇÃO AJUIZADA
PELA CONTRIBUINTE PARA ANULAR O LANCAMENTO INDEVIDO;
3) - CONVERSAO DO JULGAMENTO EM DILIGENCIA, REPELIDA POR MAIORIA DE
VOTOS;
4) - NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA FRENTE AO ART. 129 DO C.P.C.,
NÃO APRESENTANDO DIVERGENCIA, A DEMAIS, OS LAUDOS PERICIAIS. MATÉRIA
DE FATO;
5) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. -